Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0710273-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ELIZANGELA GOMES DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: anote-se procuração de ID 35582278. O advogado da apelante pede que todas publicações sejam feitas pelo endereço de email “e- josearaujoadvogado@gmail.com, sob pena de nulidade”. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial (arts. 270 e 272 do CPC e art. 347 do RITJDFT). Indefiro o pedido. Intime-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. Desembargador JAIR SOARES